Tribunal: TJDFT
Processo: 0739779-03.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SONEGAÇÃO E MÁ ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DA HERANÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA DEFINIÇÃO EM JUÍZO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. Sentença mantida.
1. Em homenagem ao princípio do contraditório, os arts. 9o e 10 do CPC/15 obstaram a prolação de qualquer decisão capaz de surpreender as partes, ou seja, impediram a aplicação de fundamentação jurídica alheia ao debate desenvolvido no processo.
2. Constatado que o Magistrado não se utilizou de fundamentação alheia ao debate da demanda, resta elidida a configuração de ofensa ao princípio da não surpresa.
3. A pretensão indenizatória por suposta sonegação ou uso exclusivo de bens do espólio pressupõe prévio reconhecimento judicial da existência, titularidade e inclusão dos bens no acervo hereditário, providência que deve ser buscada em ação própria no Juízo de Família e Sucessões. Do contrário, a demanda indenizatória afigura-se prematura e carece de interesse processual.
4. Apelação conhecida e não provida.